Tribunal: TJPA
Processo: 0002001-56.2014.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002001-56.2014.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: EDER SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO MUNICIPAL. INTERESSE DE AGIR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VERBA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Salinópolis contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Reintegração no Cargo proposta por Eder Souza dos Santos, determinando sua reintegração ao cargo de Assistente Administrativo e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir diante da alegação de reintegração anterior ao ajuizamento da ação; (ii) examinar a suposta violação ao princípio da congruência na fixação dos honorários advocatícios; (iii) analisar o pedido de minoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir se configura pelo binômio necessidade e adequação, estando presente quando há fato concreto que justifica a pretensão judicial. A reintegração administrativa anterior não afasta a utilidade da tutela jurisdicional, tendo em vista a incerteza quanto à legalidade do desligamento anterior e a necessidade de estabilização da situação funcional do servidor.

4.

A condenação em honorários sucumbenciais independe de pedido expresso, pois decorre do resultado do processo, constituindo pedido implícito previsto na legislação processual, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 222.

5.

A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa encontra-se dentro dos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente considerando o baixo valor atribuído à causa (R$ 724,00), não se justificando a sua minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O interesse de agir está presente mesmo quando o autor é reintegrado administrativamente antes da sentença, desde que haja utilidade na prestação jurisdicional.

2.

A condenação em honorários sucumbenciais pode ser imposta de ofício, independentemente de pedido específico, por se tratar de pedido implícito decorrente da sucumbência.

3.

A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo válida a fixação em 20% quando o valor da causa for reduzido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 886.178/RS, rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 02.12.2009, DJe 25.02.2010 (Tema Repetitivo nº 222).

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
3
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
23
de outubro a 03 de novembro
d
e 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Município de Salinópolis
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que, nos autos da Ação Ordinária de Reintegração no Cargo ajuizada por
Eder Souza dos Santos
em desfavor do ora apelante
,
julgou procedente a referida ação, determinando a reintegração do autor da ação ao cargo de Assistente Administrativo.

Condenou o recorrente, igualmente, ao
pagamento de honorários advocatícios,
fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (Num. 13629878 - Pág. 1/4), a patrona do apelante narrou que o recorrido ajuizou a ação supramencionada objetivando a sua reintegração ao cargo que anteriormente ocupava no Município recorrente.

Sustentou a ausência do interesse de agir no caso dos autos, tendo em vista que o apelante já havia reintegrado o recorrido ao cargo de
Assistente Administrativo desde março de 2014, motivo pelo qual, a presente ação deveria ser julgada extinta sem julgamento do mérito.

Aduziu que o apelante foi condenado indevidamente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o recorrido, na ação ajuizada, não formalizou qualquer pedido de arbitramento de verba honorária, tendo a sentença recorrida infringido o princípio da congruência.

Pugnou, ainda, pela minoração dos honorários arbitrados pela autoridade de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 13629885 - Pág. 1/2
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Inicialmente, o apelante arguiu a
ausência do interesse de agir no caso dos autos, aduzindo que
já havia reintegrado o recorrido ao cargo de
Assistente Administrativo anteriormente.

Saliento, preambularmente, que o interesse de agir significa existência de pretensão objetivamente razoável. Sobre o tema, lecionam os ilustres juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 8ª ed., p.700, o seguinte,
in verbis
:

“(...)Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado”.

Ademais, o interesse processual, condição da ação, consubstancia-se na necessidade de o autor vir em Juízo e na adequação do meio processual empregado, sem prejuízo da utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar.

Analisando-se a causa de pedir, observa-se a presença desse interesse, composto pelo binômio necessidade-adequação, uma vez que o apelado postulou a sua reintegração a um cargo no qual havia sido aprovado em um concurso público e afastado indevidamente, apresentando um fato concreto que, em tese, legitimaria a sua postulação, motivo pelo qual, entendo que a alegação suscitada pelo Município recorrente não merece guarida.

O
apelante aduziu, ainda, que foi condenado indevidamente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o recorrido, na ação ajuizada, não formalizou qualquer pedido de arbitramento de verba honorária, tendo a sentença recorrida infringido o princípio da congruência.

A alegação do apelante não merece acolhimento, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo de Tema n° 222 (REsp n° 886.178/RS), assentou jurisprudência vinculante de que “a condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil”. Confira-se a ementa do mencionado julgado,
ad litteram
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO OMISSO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. INADMISSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil.
2. "Omitindo-se a decisão na condenação em honorários advocatícios, deve a parte interpor embargos de declaração, na forma do disposto no art. 535, II, CPC. Não interpostos tais embargos, não pode o Tribunal, quando a decisão passou em julgado, voltar ao tema, a fim de condenar o vencido no pagamento de tais honorários. Se o fizer, terá afrontado a coisa julgada." (ACO 493 AgR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/1999, DJ 19-03-1999) 3. "Se a sentença - omissa na condenação em honorários de sucumbência - passou em julgado, não pode o advogado vitorioso cobrar os honorários omitidos." (EREsp 462.742/SC, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, CORTE ESPECIAL, DJe 24/03/2008) 4. O trânsito em julgado de decisão omissa em relação à fixação dos honorários sucumbenciais impede o ajuizamento de ação própria objetivando à fixação de honorários advocatícios, sob pena de afronta aos princípios da preclusão e da coisa julgada. Isto porque, na hipótese de omissão do julgado, caberia à parte, na época oportuna, requerer a condenação nas verbas de sucumbência em sede de embargos declaratórios, antes do trânsito em julgado da sentença. (Precedentes: AgRg no REsp 886559/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJ 24/05/2007; REsp 747014/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 05/09/2005; REsp 661880/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2004, DJ 08/11/2004; REsp 237449/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2002, DJ 19/08/2002) 5. Ressalva do Relator no sentido de que o acórdão, que não fixou honorários em favor do vencedor, não faz coisa julgada, o que revela a plausibilidade do ajuizamento de ação objetivando à fixação de honorários advocatícios. Isto porque a pretensão à condenação em honorários é dever do juiz e a sentença, no que no que se refere a eles, é sempre constitutiva do direito ao seu recebimento, revestindo-o do caráter de executoriedade, por isso, a não impugnação tempestiva do julgado, que omite a fixação da verba advocatícia ou o critério utilizado quando de sua fixação, não se submete à irreversibilidade decorrente do instituto da coisa julgada. 6. In casu, verifica-se que houve a prolação de decisão conjunta para a ação principal e para a cautelar, sendo que, no tocante à principal, o pedido foi acolhido parcialmente, para determinar a compensação apenas dos tributos de mesma natureza, ocasião em que estabeleceu o juízo singular a compensação dos honorários, em razão da sucumbência recíproca; a ação cautelar, a seu turno, foi julgada improcedente. Por isso que, tendo a apelação da ora recorrente cingido-se à questão da correção monetária, restou preclusa aparte do julgado referente aos honorários advocatícios. Confira-se excerto do voto condutor, in verbis: "Há, portanto, dois pontos a serem analisados. O primeiro deles é motivo do reconhecimento da sucumbência pela decisão de primeira instância. Não obstante o dispositivo da sentença tenha dado como procedente o pedido formulado na ação principal, verificando-se a sua fundamentação, percebe-se que na realidade o pedido de compensação não foi integralmente reconhecido, mas somente entre os tributos de mesma natureza (fl.. 30): "(...) Por fim, resta indeferida a pretensão de compensação entre os valores recolhidos indevidamente e a Contribuição Social Sobre o Lucro, COFINS ou IRPJ, por tratar-se de tributo cujo fato gerador é diverso. (...)" Por outro lado, a ação cautelar foi julgada totalmente improcedente, tendo em vista a ausência do preenchimento dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, de forma que não caberia, de qualquer sorte, arbitramento de honorários contra a União. Dessa forma, era no recurso em relação à ação principal que a parte deveria ter-se irresignado contra a questão dos honorários. No entanto, em seu recurso adesivo, a autora apenas irresignou-se contra os critérios de atualização do débito, no que obteve êxito quando seu recurso foi apreciado pelo juízo ad quem." 7. Destarte, a ausência de discussão da matéria no recurso da ação principal e a falta de oposição de embargos de declaração tornam preclusa a questão, por força da coisa julgada, passível de modificação apenas mediante o ajuizamento de ação rescisória. 8. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 886.178/RS, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 2/12/2009, DJe de 25/2/2010)”

Por fim, no
que tange ao pleito da apelante de minoração dos honorários advocatícios arbitrados pela autoridade de 1º grau, entendo que o referido pedido, igualmente, não merece guarida, visto que a verba honorária foi fixada em

20% (dez por cento)
sobre o pequeno valor da causa, R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), ou seja,
dentro dos parâmetros expostos no art. 85, § 2º do CPC, motivo pelo qual, não merece reparos.

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
23
de
outubro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/11/2025